Tribunal: TJMT
Processo: 1003809-54.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003809-54.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IRACEMA RODRIGUES SOUZA PEREIRA - CPF: 001.069.391-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA ROSA REIS - CPF: 016.894.831-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVIA – INCONSISTÊNCIA NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

1 – “
[...] o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
” (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

2 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IRACEMA RODRIGUES SOUZA PEREIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1003809-54.2021.8.11.0004, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do delito previsto no art. 157, §§ 1o e 2o, II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Nas razões recursais a apelante sustenta insuficiência probatória relativa à autoria delitiva.

Aponta que a decretação da perda do cargo público não possui fundamentação específica, afrontando diretamente o disposto no art. 92, parágrafo único, do Código Penal.

Alega que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal não extrapolam a tipificação do crime, o que faz com que a pena-base deva ser fixada no mínimo legal.

Aduz que o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o aberto, com fulcro no art. 59,
caput
e inciso III c.c. art. 33, § 3o, ambos do Código Penal e Súmulas n. 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Pugna, ainda, pela isenção do pagamento das despesas processuais, em razão de sua hipossuficiência (Id. 227137769).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 227137777).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Rosana Marra, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 237449669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 07 de novembro de 2014, por volta das 04h40min, na residência localizada na Rua São Sebastião, n° 355, bairro Cristino Cortes, em Barra do Garças/MT, a denunciada,
em comunhão de desígnios com terceiro não identificado
, subtraiu, em proveito próprio, mediante violência – conforme laudo de exame de corpo de delito às fls. 34/35 – coisa alheia móvel consistente em 01 (um) aparelho celular em face da vítima Maria Rosa Reis” (
sic
Id. 210177874 – p. 16).

Na sentença, o Juízo
a quo

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do delito previsto no art. 157, §§ 1o e 2o, II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
(Id. 227137760).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação pugnando, em síntese, pela sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
(
Id. 227137769).

Assiste razão à apelante.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos: a vítima Maria Rosa Reis (Id. 227138656 – p. 23 e 59); sua filha Pabrine Alves Pereira (Id. 227138656 – p. 28); seu genro Jordan Kelvin Brito dos Santos (Id. 227138656 – p. 31); a acusada Iracema Rodrigues Souza Pereira (Id. 227138656 – p. 34 e 100); a testemunha Thais dos Santos Alves (Id. 227138656 – p. 37) e a testemunha Rodrigo Oliveira da Costa (Id. 227138656 – p. 107).

Dos depoimentos prestados perante as autoridades policiais, extrai-se de maneira incontroversa que, inicialmente, na madrugada do dia 07 de novembro de 2014, durante “
uma festividade que ocorria no Porto do Baé
” (Id. 210177874 – p. 16), houve um desentendimento entre as jovens Pabrine Alves Pereira e Iracema Rodrigues Souza Pereira, as quais, na companhia da vítima Maria Rosa Reis e da testemunha Thais dos Santos Alves, chegaram às vias de fato.

Ocorre que a vítima Maria Rosa Reis e sua filha Pabrine Alves Pereira alegam que, em momento posterior à desavença, a acusada Iracema Rodrigues Souza Pereira teria invadido a sua residência e, mediante grave ameaça, violência e concurso de duas ou mais pessoas, roubado um aparelho de celular, conforme descrito no Boletim de Ocorrência (Id. 227138656 – p. 21) e Denúncia (Id. Id. 210177874 – p. 16).

No depoimento prestado pela vítima Maria Rosa Reis consta:

“[...]
QUE, por volta das 04h40min quando já estava em casa deitada foi surpreendida pela pessoa de IRACEMA E UM HOMEM
que a declarante não conhece; QUE, estava deitada quando acordou viu uma movimentação de pessoas dentro do quarto; QUE,
como havia acabado de acordar notou o momento em que IRACEMA pegou seu celular
e o homem que estava na porta deferiu um golpe com um copo em sua cabeça [...]” (Id. 227138656 – p. 23) (grifos meus).

“QUE por meio do documento página 18, a declarante não tem certeza se é a mesma pessoa, mas afirma que esteve frente a frente com a suspeita IRACEMA no dia dos fatos e também na audiência preliminar e por esse motivo não tem dúvida que se trata da mesma pessoa;
QUE, afirma que IRACEMA estava acompanhada de um rapaz e que ela ou este apanhou seu aparelho celular
, pois a declarante dorme com o aparelho ao lado da cabeça; QUE, acredita que seu aparelho celular foi subtraído para impedir que a declarante ligasse para a policia” (Id. 227138656 – p. 59).

Sua filha, Pabrine Alves Pereira, declarou que:

“[...]
QUE, passado alguns minutos sua porta do quarto foi aberta por uma mulher que a declarante logo em seguida reconheceu como sendo a pessoa de IRACEMA
; QUE, ela falou "NÃO SE MEXE NENHUM DEDO, EU TO ARMADA"; QUE, junto com ela tinha um homem, baixo, com boné preto, porte médio, QUE, o homem perguntou para IRACEMA cadê "ela" no caso era sua mãe sendo que IRACEMA falou que ela estava no outro quarto; QUE, ele saiu para olhar o outro quarto e logo em seguida voltou e falou que sua mãe estava deitada dormindo; QUE, IRACEMA falou para a declarante não se mexer e ficar ali dentro pois ela era uma EX AGENTE prisional de CANARANA e estava armada com uma pistola; QUE, IRACEMA então falou para o homem vai IA e pega ela; QUE, fechou a porta do quarto e escutou gritos vindos do quarto de sua mãe; QUE, como estava com medo e temendo algum mal não abriu a porta sendo que logo em seguida sua mãe apareceu e pediu ajuda pois estava sangrando na cabeça; QUE, de imediato ligaram para PM que estiveram no local onde sua mãe foi levada para o PSM; onde recebeu atendimento medico; QUE, no momento em que IRACEMA E O HOMEM estiveram em sua casa eles abriram o portão e estavam com um veiculo ligado Iá fora; não sabendo informar qual o veiculo;
QUE, da ação IRACEMA e o homem levaram um aparelho celular de sua mãe
; QUE, afirma não terem visualizado nenhuma arma em poder de IRACEMA e do outro individuo [...]” (Id. 227138656 – p. 28).

Em sua oitiva, a testemunha Jordan Kelvin Brito dos Santos apresentou versão idêntica àquela narrada pela vítima Maria Rosa Reis e sua filha Pabrine Alves Pereira (Id. 227138656 – p. 31).

A testemunha Thais dos Santos Alves afirmou que “
quanto à estória de IRACEMA ir até a casa de MARIA ROSA a declarante não acredita que isto tenha ocorrido, pois
IRACEMA está a pouco tempo na cidade e não sabe o endereço as envolvidas
”, bem como que “
não passou o endereço da mãe de PABRINE para IRACEMA
” (Id. 227138656 – p. 37).

Em seus interrogatórios, a acusada Iracema Rodrigues Souza Pereira negou, veementemente, a autoria delitiva, afirmando que “
NEGA ter ido na casa destas pessoas que representam em desfavor da mesma; QUE, a declarante
NEGA ter ido até a casa de tais pessoas
”, bem como que “
NUNCA esteve na residência de MARIA ROSA REIS, pois nem mesmo sabia o endereço dela; Que, não pegou o celular de MARIA ROSA REIS
” (Id. 227138656 – p. 34 e 100).

Ainda na fase inquisitorial, a testemunha Rodrigo Oliveira da Costa declarou que “
NÃO CONHECE AS PESSOAS ENVOLVIDAS NA BRIGA E NÃO ESTEVE NA RESIDÊNCIA DE NINGUÉM PEGANDO CELULAR ALGUM E NÃO TEM CONHECIMENTO DE QUEM POSSA TER FEITO TAL COISA
” (Id. 227138656 – p. 107) (grifos meus).

Sob o crivo do contraditório, a vítima Maria Rosa dos Reis, em narrativa diversa da apresentada perante as autoridades policiais, afirmou que no momento do suposto roubo “
02 (dois) rapazes e 01 (uma) moça
” entraram em sua residência; que a causa do delito pode ter alguma ligação com sua filha; que não se recorda o nome da acusada, bem como que
quem teria feito o reconhecimento da acusada na audiência seria sua filha
(Id. 227137753).

Em juízo, Pabrine Alves Pereira (filha da vítima) declarou que a acusada Iracema Rodrigues Souza Pereira arrombou o portão de sua casa e entrou na residência com mais 02 (dois) rapazes, mas que não chegou a ver o rosto dos rapazes. Disse, ainda, que “
eles pegaram o telefone e saíram correndo
”, bem como que reconheceu a acusada na data dos fatos (Id. 227137754).

A testemunha Thais dos Santos Alves asseverou não ter informações acerca do suposto roubo, ressaltando que Pabrine Alves Pereira é “
uma pessoa extremamente brigona, caçava confusão com todo mundo e inventava estórias
” (Id. 227138685).

Perante às autoridades judiciais a acusada Iracema Rodrigues Souza, novamente, negou a autoria delitiva, especificando que “
pode sim ter sumido o celular delas lá na hora da confusão, na hora da briga, mas eu jamais pegaria o celular de outra pessoa que não é meu
”; “
mas que eu adentrei dentro da casa delas eu não adentrei, porque se eu tivesse adentrado eu sabia o endereço, eu conseguia pelo menos registrar um boletim para me resguardar
” (Id. 227137752).

O art. 157, §§ 1o e 2o, II, do Código Penal dispõe que:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1o - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2o A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...]

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;” (grifos meus).

Da simples leitura do dispositivo legal supratranscrito, extrai-se que para a configuração do tipo penal previsto no art. 157, do Código Penal, é necessário que o indivíduo tenha subtraído coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Com efeito, analisando detidamente os depoimentos prestados durante toda a persecução penal, não é possível concluir, com certeza, se a acusada Iracema Rodrigues Souza Pereira, realmente entrou na residência da vítima e subtraiu o seu aparelho celular conforme descrito na denúncia.

Isso porque, observam-se algumas inconsistências nos depoimentos prestados pela vítima Maria Rosa dos Reis e sua filha Pabrine Alves Pereira nas diferentes fases da persecução penal, notadamente quanto ao número de pessoas que supostamente teriam invadido a residência e com relação a quem teria praticado o roubo do aparelho celular. Veja-se:

Na fase inquisitiva, a vítima Maria Rosa dos Reis afirmou que “
foi surpreendida pela pessoa de
IRACEMA E UM HOMEM
que a declarante não conhece
”, e que “
IRACEMA pegou seu celular
”

(Id. 227138656 – p. 23).

Em seu outro depoimento, ainda na fase inquisitorial, a vítima declarou que “
IRACEMA estava acompanhada
de um rapaz e que

ela ou este apanhou seu aparelho celular
” (Id. 227138656 – p. 59).

Já em juízo, a vítima asseverou que, em verdade, sua casa foi invadida por “
02 (dois) rapazes e 01 (uma) moça
”, que não se recorda o nome da acusada, bem como que quem teria feito o reconhecimento da acusada na audiência seria sua filha (Id. 227137753).

Da mesma maneira, perante às autoridades policiais a testemunha Pabrine Alves Pereira alegou que “
IRACEMA e o homem levaram um aparelho celular de sua mãe
” (Id. 227138656 – p. 28), enquanto na audiência de instrução e julgamento, declarou que
a acusada Iracema Rodrigues Souza Pereira arrombou o portão de sua casa e adentrou a residência com mais 02 (dois) rapazes
, consignando que “
eles pegaram o telefone e saíram correndo
”, bem como que reconheceu a acusada na data dos fatos (Id. 227137754).

Ademais, consigne-se que o aparelho celular roubado não foi encontrado na posse da acusada, tampouco foram identificados os outros, 01 (um) ou 02 (dois), rapazes que supostamente teriam participado da prática delitiva com a acusada.

Dessa maneira, seria temário afirmar que a acusada, de fato, entrou na residência da vítima e subtraiu o aparelho celular mediante grave ameaça, violência e concurso de pessoas, notadamente porque não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia no que pertine à autoria delitiva, mostrando-se as versões apresentadas pela vítima e sua filha frágeis, contraditórias e inconsistentes para amparar um édito condenatório.

A propósito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
o direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
” (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2o-A, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS
– RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal que especifica os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que

só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver nos autos prova da materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao réu que não contenham qualquer dúvida, por mínima que seja
.

-
Havendo dúvida razoável acerca da participação do apelante na prática delitiva que lhe foi imputada na sentença, deve ser ele absolvido com base no art. 386, VII do CPP
;

-
Provido o pleito absolutório resta prejudicado o exame do pedido de retificação do cálculo dosimétrico do crime contra o patrimônio
.

(N.U 1000212-73.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024) (grifos meus).

Pela análise fática que emerge dos autos, há algumas situações a serem observadas. Não há dúvida de que as envolvidas são desafetas e que brigaram, com vias de fato, em uma festa em local público e movimentado. A apelante sugere a possibilidade de eventualmente o celular ter se perdido neste entreveiro, o que não pode ser descartado. A apelante havia acabado de mudar-se para a cidade, de modo que não podia saber o endereço da vítima, pois a sua amiga disse não ter indicado endereço nenhum. Há confusão em todas as versões dadas pela vítima e sua filha em relação à autoria e à dinâmica delitiva. O celular supostamente roubado nunca foi encontrado com a apelante. O evento delituoso não é claro em saber se houve roubo ou furto. Enfim, há inúmeras dúvidas quanto à materialidade e autoria deste crime, de modo que com esta situação não há outro caminho a não ser a absolvição.

Sendo assim, imperiosa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e, consequentemente, absolver a acusada do crime que lhe fora imputado na denúncia (art. 157, §§ 1o e 2o, II, do Código Penal).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver a apelante Iracema Rodrigues Souza Pereira, da prática delitiva prevista no art. 157, §§ 1o e 2o, II, do Código Penal, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024